Tribunal: CARF
Processo: 13864.000494/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000494/2010-94
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.015 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TOWER AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Caracteriza-se a divergência jurisprudencial quando, em face de situações
fáticas similares, relacionada a pagamento de PLR em periodicidade inferior a
um semestre, os julgados em confronto aplicam soluções distintas,
evidenciando a divergência de interpretação da norma que rege a matéria.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA A OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
Diante da relação de dependência da obrigação acessória objeto dos presentes
autos com as obrigações principais correlatas, aplica-se, quanto ao mérito, o
resultado que prevaleceu no julgamento dos processos principais.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora), João Victor
Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
conheceram parcialmente, apenas quanto ao abono e à retroatividade benigna. No mérito,
acordam, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a exigência
relativamente à PLR e ao abono. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro
Paulo Pereira Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000494/2010-94
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000494/2010-94

Ana Cecilia Lustosa da Cruz – Relator
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão n.o 2301-003.384, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
2a Seção do CARF, em 13 de março de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, e-fls. 696 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
APRESENTAÇÃO DE GFIP/GRFP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS FATOS GERADORES DE TODAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Toda empresa está obrigada a informar, por intermédio de GFIP/GRFP, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
REMUNERAÇÃO CONCEITO
Remuneração é o conjunto de prestações recebidas habitualmente pelo empregado pela
prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidades, provenientes do empregador
ou de terceiros, decorrentes do contrato de trabalho.
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
A Participação nos Resultados (PPR) é extensiva aos ocupantes de cargo de liderança,
pois estes contribuem diretamente para o resultado da empresa, não havendo razão para
distinção entes eles e os empregados subordinados.
Os acordos coletivos demonstram que os pagamentos efetuados respeitaram a
periodicidade de 02 (duas) parcelas ao ano, dentro de limite de um semestre civil.
Inexistência de incidência de contribuições previdenciárias.
ABONO ÚNICO NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
previstos em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, conforme entendimento contido no Ato Declaratório no 16/2011 da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN.
ABONO ESPECIAL DE FÉRIAS
A rubrica intitulada “Abono Especial de Férias” paga em desacordo com a legislação
previdenciária integra o salário de contribuição por possuir natureza salarial.
LISTA DE CORESPONSÁVEIS
Os diretores ou sócios somente poderão constar na lista de co-rresponsáveis do
lançamento fiscal como mera indicação nominal de representação legal, as não para os
efeitos de atribuição imediata de responsabilidade solidária, visto que deverão ser
observadas as condições previstas no artigo 135, do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000494/2010-94

No que se refere ao Recurso Especial, fls. 717, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 758 e seguintes, para rediscutir as matérias: a) abono único; b) cálculo mais
benéfico da multa aplicada; c) periodicidade para caracterização de PLR.
Em seu recurso, aduz o Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em síntese,
que:
a) despeito da expressão “abono” nem sempre ser empregada em seu sentido técnico,
como ocorre no caso do art. 1443, da CLT, onde o legislador utiliza o termo para se
referir à parcela suplementar de férias, paga em decorrência de previsão em
regulamento empresarial, acordo ou convenção coletiva de trabalho, é incontroversa a
natureza salarial da verba, uma vez que se trata de valor pago em decorrência do
contrato de trabalho (onerosidade).
b) os tribunais trabalhistas não deixam dúvida quanto à integração do abono ao salário
do empregado para todos os efeitos legais.
c) pelo teor das informações colacionadas pela fiscalização e nos termos da
manifestação de insurgência do contribuinte (impugnação e recurso voluntário), nota-se
que o abono tem vinculação com o salário mediante a fixação de percentuais sobre ele
estipulados.
d) não merece ser aplicada a jurisprudência do STJ ao caso (e, por conseqüência, o
disposto no Ato Declaratório PGFN no 16/2011), isso porque não se está diante daquelas
hipóteses ali tratadas.
e) trata-se de lançamento de contribuição previdenciária sobre abonos pagos aos
segurados empregados por força de Acordo Coletivo de Trabalho, instrumentos válidos
e eficazes. No entanto, tais alegações não têm o condão de alterar o lançamento.
f) o conceito de salário-de-contribuição, indicados nos arts. 22 e 28 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, não se restringe apenas ao salário base do trabalhador, tem como
núcleo a remuneração de forma mais ampliada, alcançando outras importâncias pagas
pelo empregador, sem importar a forma de retribuição ou o título.
g) de acordo com o art. 457, § 1o, da CLT, todo abono tem cunho salarial, integrando,
pois, o salário-de-contribuição, presunção que só pode ser elidida por expressa
disposição legal em contrário
h) vedada à Convenção e ao Acordo Coletivos de Trabalho retirar força jurígena de
norma de incidência tributária em vigor
i) no que se refere à multa, O artigo 35 da Lei no 8.212/91 na nova redação conferida
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, não pode ser entendido de
forma isolada do contexto legislativo no qual está inserido;
j) tratando-se de lançamento de ofício, a multa a ser aplicada é aquela prevista no art. 44
da Lei no 9.430/96.
k) não há como se adotar outro entendimento senão o de que a multa de mora prevista
no art. 35, da Lei no 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) está inserida em
sistemática totalmente distinta da multa de mora prescrita no art. 61 da Lei no 9.430/96.
l) na espécie, não houve recolhimento espontâneo do tributo devido. Houve isto sim
lançamento de ofício, logo, inarredável a aplicação das disposições específicas da
legislação previdenciária.
m) o pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo com os
dispositivos legais da lei 10.101/00 enseja a incidência de contribuições previdenciárias,
posto a não aplicação da regra do art. 28, §9o, “j” da Lei 8.212/91, o que se verificou
nos autos.
Intimado, o sujeito passivo apresentou Contrarrazões, como se observa às fls. 807,
alegando em síntese:
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000494/2010-94

a) ausência de objeto válido para o recurso especial, pois os acórdãos indicados pela
Procuradoria não se adequam às especificidades apresentados no processo, portanto
ausente a demonstração de similitude fática. Assim, o Recurso Especial deve ser
inadmitido por ausência de prequestionamento.
b) no mérito, há previsão em normas coletivas e expressa exclusão das referidas verbas
da base de cálculo para o recolhimento de contribuições previdenciárias, deve ser
mantida a decisão que reconheceu a natureza não salarial da referida verba.
c) Quanto à multa aplicável ao caso, não restam dúvidas de que, "em respeito ao art. 106
do CTN, inciso 11, alínea "c", deve o Fisco perscrutar, na aplicação da multa, a
existência de penalidade menos gravosa ao contribuinte.".
d) em relação ao pagamento da PLR, ficou cabalmente demonstrado o respeito da
recorrida à legislação competente, motivo pelo qual não existem argumentos que
descaracterizem o plano realizado.
e) não há que se falar em pagamento da PLR em período inferior a um semestre civil,
haja vista que o pagamento de uma parcela ocorre em julho (adiantamento) e, a outra,
somente em fevereiro do outro ano, ou seja, a PLR só é paga 7 meses após o pagamento
do adiantamento.
f) em nenhum dos anos acima citados houve violação da regra de pagamento de PLR
em periodicidade inferior a um semestre civil. Pelo contrário, a! recorrida sempre
efetuou seus pagamentos respeitando um período de 7 meses, ou seja, a PLR de cada
ano sempre respeitou a regra de periodicidade prevista na lei.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
O presente lançamento trata do Auto de Infração (Obrigação Acessória)
Fundamento Legal: 68.
Na mesma ação fiscal, foram realizados os seguintes lançamentos:
Preliminarmente observo que estão juntados por apensação os processos:
1.1 DEBCAD no 37.311.715-9 – COMPROT no 13864.000492/2010-03 - Referente a
parte empresa ( 20% e SAT)
1.2 DEBCAD no 37.311.716-7 – COMPROT no 13864.000497/2010-28 - Referente ao
desconto de empregado;
1.3 DEBCAD no 37.311.717-5 – COMPROT no 13864.000498/2010-72 - Referente a
Terceiros;
1.4 DEBCAD no 37.311.713-2 – COMPROT no 13864.000494/2010-94 - Referente ao
Auto de Infração (Obrigação Acessória) Fundamento Legal : 68.
• AI 'n° 37.311.714,0 - por não declaração e/ou declaração incorreta de fatos geradores,
de contribuições previdenciárias em GFIP.
De conformidade com o narrado, foram três as matérias que subiram para
rediscussão, que são: a) abono único; b) cálculo mais benéfico da multa aplicada; c)
periodicidade para caracterização de PLR.
Convém salientar que esse Colegiado, em 26 de março de 2019, analisou
processos semelhantes relativos ao mesmo Sujeito Passivo, de relatoria do Conselheiro Pedro
Paulo no qual constou a seguinte ementa:
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000494/2010-94

PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
NFLD.
ABONO.
REMUNERAÇÕES.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. CARÁTER HABITUAL E VINCULADO AO
SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO 16/2011 DA PGFN.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos
não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a base de cálculo
das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do artigo 28, I, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA
PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA
PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades
sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição
previdenciária em relação aos pagamentos feitos a título de PLR.

Naquela ocasião, restou assim decidido pela CSRF:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer integralmente
do Recurso Especial, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva, que conheceu
parcialmente do recurso, apenas quanto à retroatividade benigna, e as conselheiras Ana
Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
que conheceram parcialmente, apenas quanto ao abono e à retroatividade benigna. No
mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras
Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento parcial para aplicação da Súmula CARF
no 119.
Feitas essas colocações, passo à análise quanto ao conhecimento.
1. Do conhecimento
Quanto à periodicidade do pagamento da PLR, cabe salientar que o Recurso não
merece ser conhecido, pois não demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada, pelo que se
depreende da leitura do constante do acórdão recorrido e do acórdão utilizado como paradigma:
Acórdão Recorrido
8. No tocante à periodicidade do pagamento, observo que os instrumentos coletivos
colacionados demonstram que os pagamentos relativos ao PPR foram previstos para
fevereiro de 2007 e fevereiro de 2008, respeitando sempre o período inferior ao
semestre civil.
Ademais, por acordo com os sindicatos o contribuinte efetuou a antecipação de
parte desse pagamento, mas, mesmo assim, limitou-se a fazer a totalidade do
pagamento em 02 (duas) parcelas, e dentro do período legalmente exigido.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000494/2010-94

9. Diante desses elementos, entendo que, neste tópico, o recurso voluntário do
Contribuinte deve ser provido, com a exoneração do crédito tributário aqui imputado.

Acórdão paradigma 2302-00.256
A recorrente pagou a verba participação nos lucros em desacordo com a legislação
específica. A recorrente descumpriu o disposto no § 2o, art. 3o, da Lei 10.101, ao fazer
mais de um pagamento em periodicidade inferior a um semestre civil. Qualquer parcela
paga em desacordo com a legislação integra em sua totalidade o salário-de-contribuição.
(...).
Além de ser pago em periodicidade inferior a um semestre civil, o que já é suficiente
para manter a autuação, a recorrente não atendeu ao comando previsto no art. 2o da Lei
10.101. As regras claras e objetivas quanto ao direito substantivo referem-se à
possibilidade de os trabalhadores conhecerem previamente, no corpo do próprio
instrumento de negociação, quanto irão receber a depender do lucro auferido pelo
empregador se os objetivos forem cumpridos
Nota-se que, nos presentes autos, o voto vencedor consignou entendimento de que
foi respeitada a periodicidade mínima, e que, por acordo entre sindicatos, o contribuinte efetuou
a antecipação de parte desse pagamento, mas, mesmo assim, limitou-se a fazer a totalidade do
pagamento em 02 (duas) parcelas, e dentro do período legalmente exigido.
E o acórdão paradigma não trata de antecipação de pagamento, apenas, em breve
passagem, destaca que, dentre outros vários descumprimentos da norma relativa à PLR, houve
pagamento em periodicidade inferior a um semestre civil.
Portanto, não se mostra possível inferir a existência de similitude fática entre os
julgados, de modo que não se identifica a divergência jurisprudencial suscitada.
Além disso, observando o teor do acórdão recorrido e do paradigma, observa-se,
não obstante a impossibilidade de se aferir a situação fática do paradigma, que este afirma a
necessidade de cumprimento da periodicidade inferior a um semestre civil, no mesmo sentido do
acórdão vergastado, que entendeu cumprido tal requisito.
Assim, voto em não conhecer do recurso, nessa parte.
Quanto às demais matérias, abono e retroatividade, conheço do recurso, pois se
encontra tempestivo e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, como bem destacado
no Acórdão 9202-007.664, que tratou de situação análoga, nos seguintes termos:
Sobre o abono único aduz a Contribuinte, em sede de contrarrazões, que o paradigma
trata de um abono especial, como antecipação salarial. Compulsando os acórdãos
indicados como paradigma, contudo, verifico que ali se cuida de situações similar à do
Recorrido: abonos concedidos em convenção coletiva de trabalho, definidos como um
percentual do salário base, com um teto predeterminado, e dividido em parcelas.

Sobre a alegação de que não foi prequestionada a aplicação do art. 44, I da Lei no
9.430, de 1996, a alegação também não procede, é que a matéria em discussão não é
especificamente a aplicação deste ou daquele dispositivo, mas a do critério para a
definição da penalidade aplicável em razão do retroatividade benigna, e esta questão foi
inequivocamente tratada no Recorrido

2. Do mérito
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000494/2010-94

Quanto ao mérito, diante das decisões constantes dos processos relativos as
obrigações principais correlatas à presente obrigação acessória, julgados na mesma sessão
de julgamento, reproduzo, nos presentes autos, o resultado que prevaleceu.
Portanto, voto em dar provimento parcial ao recurso para restabelecer a
exigência relativamente à PLR e ao abono.
No que se refere à multa, sustenta a Recorrente que o presente Auto de Infração e
a NFLD correspondente devem ser mantidos, com a ressalva de que, no momento da execução
do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas
anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou o art. 35‐A da MP 449/08.
Utilizo-me, como razões de decidir, de trechos do panorama legislativo e do voto
proferido pelo Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, ao relatar o processo n.o
16327.721425/2012-55.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a
ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto
no
inciso
IV,
independentemente
do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena administrativa correspondente a multa variável
equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo
previsto no art. 92, em função do número de
segurados, conforme quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com dados
não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente à multa
de cem por cento do valor devido relativo à
contribuição não declarada, limitada aos valores
previstos no parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e
ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado
a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-
se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de
10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto
no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso,
arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não
poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades
e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação,
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000494/2010-94

a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias
do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do
recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos
tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto
dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha
sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha
sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício
relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei,
aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata; (...)

Art. 61. Os
débitos
para
com
a
União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997,
não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o
seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica
limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo
incidirão juros de mora calculados à taxa a que se
refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do
que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da multa
mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil
manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima colacionadas,
pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000494/2010-94

§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de
que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas por meio de Auto de
Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de ofício de tais
exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades previstas
na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma obrigação principal, de
caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental, acessório.
E, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem aplicação
de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade benigna seria aferida
a partir da comparação do valor apurado com base na legislação anterior e o que seria devido
pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na edição da
Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em particular a
partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, em
reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no dia 06 de agosto
de 2021, quando amparou a medida em manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre
a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o,
da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000494/2010-94

fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se manifestou
pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição de
recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos de apuração
anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar,
para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência
pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum
devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da
lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando
de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no 8.212,
de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores posteriores ao início
de sua vigência.
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão
da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos fatos
geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%,
sendo certo que tal penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei
8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000494/2010-94

fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico
de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não
pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu
tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei
que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de rigor que
haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o
e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos
(terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91 com a que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Assim, deve ser mantida a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso parcialmente quanto ao abono e à
retroatividade da multa aplicada, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a
exigência relativamente à PLR e ao abono.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.
Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Redator-designado.
Divergi inicialmente da Relatora quanto ao conhecimento do recurso
relativamente à matéria Periodicidade para Caracterização da PLR. Entendeu a Relatora que não
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000494/2010-94

restou demonstrada a divergência uma vez que o recorrido e o paradigma concordam em que
deve ser cumprida a periodicidade mínima de 6 meses e que, apenas, no caso do recorrido se
entendeu cumprido esse requisito, considerando que teria havido mera antecipação de
pagamento.
Não vejo a questão dessa forma. É certo que no caso do recorrido o fundamento
do voto foi o de que os pagamentos fora da periodicidade referir-se-iam a antecipações, o que
não se teria no paradigma. Ocorre que o paradigma é claro quanto diz que “qualquer parcela
paga em desacordo com a legislação integra em sua totalidade o salário-de-contribuição”, em
fazer distinção entre antecipação ou não. Portanto, a posição do paradigma é frontalmente oposta
à do recorrido. Note-se que a divergência não se estabelece entre a tese de que deve ser
observada ou não a periodicidade da lei, mas à interpretação do dispositivo da Lei no 8.212, de
1.991 (art. 28, § 9o, “j”) quando se refere a “pagamentos feitos de acordo com lei específica.” No
caso do recorrido se entendeu que pagamentos feito fora da periodicidade, e não importa se se
trata de antecipação ou não, pois a Lei no 10.101, de 2000, art. 3o, § 2o veda o pagamento de
“qualquer antecipação ou distribuição” em periodicidade inferior a um semestre, não excluía a
verba do conceito de salário-de-contribuição; no caso do paradigma se afirmou
peremptoriamente que “qualquer parcela paga em desacordo com a legislação” integra o salário-
de-contribuição. Para se aferir a divergência não se faz necessária a perfeita identidade entre os
fatos analisados num e noutro julgado, mas apena a similitude entre esses fatos, associada à
divergência de soluções, e isso se tem claramente neste caso.
Entendo demonstrada a divergência, razão pela qual, conheço do recurso.
Também divergi da Relatoria quanto ao mérito relativamente às matérias abono
único e periodicidade para caracterização de PLR.
Quanto à primeira matéria – abono único – entendo, diferentemente da relatoria e
na esteira da jurisprudência predominante desta Câmara Superior, que a verba em questão
sujeita-se à incidência da contribuição previdenciária.
No caso em análise, entendeu o Acórdão Recorrido que o abono atende aos
requisitos definidos no parecer PGFN no 2114, de 2011 e do Ato Declaratório PGFN no 16/2001,
que autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como
a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante “nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de
contribuição previdenciária”.
Sobre o ponto, reproduzo o seguinte fragmento do voto condutor do julgado:
Diante do citado Ato, e considerando que o Decreto 70.235/72 estabelece que o disposto
no caput do art. 26A não se aplica aos casos de lei ou ato normativo que fundamente
crédito tributário objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, e
que a Lei 10.522/2002, citada no art. 26A, determina que os créditos tributários já
constituídos relativos à matéria de que trata o seu artigo 19 devem ser revistos de ofício
pela autoridade lançadora, entendo que devam ser excluídos do débito, por provimento,
a contribuição lançada incidente sobre o pagamento da verba intitulada Abono Salarial,
por não integrar o salário de contribuição, uma vez que foi objeto de acordo coletivo e
pago sem habitualidade.
A Fazenda Nacional se insurge contra a decisão aduzindo que o abono em questão
tem vinculação com o salário “mediante a fixação de percentuais sobre ele estipulados”, e
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000494/2010-94

portanto não satisfaz os critérios legalmente estabelecidos para sua exclusão da base de cálculo
da contribuição social.
Pois bem, a matéria está disciplinada no art. 28, I e § 9o, “e”, item 7, da Lei no
8.212, de 1991. Confira-se: Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
e) as importâncias:
[...]
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Conflitos sobre a interpretação do dispositivo foram solucionadas pelo Superior
Tribunal de Justiça que, em decisões reiteradas, consagrou o entendimento de que abonos pagos
por força de Convenção Coletiva, quando expressamente desvinculadas do salário e com
eventualidade não integram a base de cálculo da Contribuição Social. Essas decisões levaram a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a editar o Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011 e, com base
neste, o Ato Declaratório no 16/2011 pelos quais autoriza “a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante” sobre os referidos abonos, observadas as condições acima
referidas.
Diante desse quadro, para a solução da lide não há outro caminho que não o de
verificar se o abono em questão satisfaz essas condições, quais sejam, terem sido pagas por força
de convenção coletiva, serem pagas com eventualidade e serem desvinculadas do salário.
No presente caso, a Convenção Coletiva de Trabalho, na Cláusula 1, item B (e-fls.
342) prevê o referido abono, nos seguintes termos:
B – As empresas concederão, em caráter especial e eventual, na forma do art. 144, da
CLT, aos seus empregados, Abono Especial, totalmente desvinculado do salário,
equivalente a 24% (vinte e quatro por cento) do salário vigente em 1o de janeiro de
2005, em três parcelas, na forma e condição a seguir especificada:
B.1. Os empregados que em 1o de janeiro de 2005, percebiam salário até 3.270,00 (três
mil, duzentos e setenta reais), terão a primeira parcela do Abono Especial equivalente a
8% (oito por cento), a ser paga até 06 de dezembro de 2005; a segunda parcela,
equivalente a 8% (oito por cento), a ser paga até janeiro de 2006.
B.2. Os empregados que em primeiro de janeiro de 2005, percebiam salários iguais ou
superiores a R$ 3.270,00 (três mil, duzentos e setenta reais), terão direito ao abono
especial, em três parcelas, que serão pagas nas seguintes condições:
[...]
As convenções Coletivas para os anos de 2006 e 2007 trazem cláusula idêntica,
alterando apenas os percentuais (e-fl. 355).
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000494/2010-94

Quanto à habitualidade, a referida verba foi paga, pelos menos, nos anos de 2005,
2006 e 2007, em cada ano em 3 parcelas, o que, a meu juízo, lhe retira o caráter de
eventualidade, embora a Convenção afirme o contrário. Convenhamos que o pagamento, em três
anos consecutivos (pelo menos) de uma vantagem aos empregados não pode ser tida como
eventual!
Ademais, o conceito de eventual não se confunde com o de não habitual. Eventual
pode ser aquilo que é inesperado, imprevisto, fortuito e, evidentemente, uma verba cujo
pagamento foi previamente pactuado em Convenção Coletiva de Trabalho não pode ser tida
como imprevista.
Finalmente, sobre a desvinculação do salário, verifica-se que o referido abono é
fixado como um percentual deste, e, portanto, proporcional ao salário recebido pelos
empregados, o que indica sua vinculação ao salário do empregado. Ao se fixar o abono como
percentual do salário, tendo este, portanto, como base de cálculo, o acordo o vincula
definitivamente um ao outro.
O que se percebe é que o abono, da forma como concedido, representa,
efetivamente uma parcela do salário. Aliás, é sintomático que sua previsão integre o artigo que
trata do aumento de salários.
O fato de a Convenção referir que os tais abonos estão desvinculados dos salários
em nada altera o fato de que, dada sua fixação em termos de percentuais do salário do
beneficiário, há evidente vinculação entre um e outro.
O presente caso, portanto, não se enquadra na hipótese de exclusão da incidência
da contribuição sobre o abono prevista no inciso art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212,
tampouco na situação referida na PGFN/CRJ no 2114/2011 e no Ato Declaratório no 16/2011.
O recurso da Fazenda Nacional, portanto, deve ser provido nesta parte.
Quanto ao PLR e sua periodicidade, a Lei no 8.212/1991, trouxe na alínea “j” do §
9o do seu art. 28 a hipótese de não incidência tributária contida no inciso XI, do art. 7o da CF/88,
excluindo do campo de tributação das contribuições previdenciárias as importâncias pagas,
creditadas ou devidas a título de PLR, sempre que estas verbas forem pagas de acordo com a lei
própria de regência, in casu, a Lei no 10.101/2000:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 28 – [...]
§9o Não integram o salário-de-contribuição:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica.
Por sua vez, a Lei no 10.101, de 2000 regulou a participação dos trabalhadores nos
lucros, e ao fazê-lo estabeleceu parâmetros bem definidos e que não podem ser desprezados.
Confira-se:
Lei no 10.101 de 19 de dezembro de 2000:
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000494/2010-94

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, O acordo deve ser assinado
antes do início do cumprimento das metas, ou seja, antes de iniciado o período de
apuração da PLR, não se aceitando a assinatura depois que parte das metas já foram
cumpridas ou quando os resultados já são conhecidos.
§2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
[...]
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§1o Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa
operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos
termos da presente Lei, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
§3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros
ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com
as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à
participação nos lucros ou resultados.
§4o A periodicidade semestral mínima referida no §2o poderá ser alterada pelo Poder
Executivo, até 31 de dezembro de 2000, em função de eventuais impactos nas receitas
tributárias.
§5o As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do imposto de renda devido
na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a
responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4o Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados da empresa
resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução
do litígio:
I – Mediação;
II – Arbitragem de ofertas finais.
§1o Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela que o árbitro deve restringir-se a
optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.
§2o O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo entre as partes.
§3o Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de
qualquer das partes.
§4o O laudo arbitral terá força normativa independentemente de homologação judicial.
Como ressaltado anteriormente, a regra é a incidência da contribuição sobre os
rendimentos pagos, o que pode se realizar sobre diferentes rubricas. A exclusão à regra geral é
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000494/2010-94

exceção, regra especial. E, logicamente, aquilo que não está na exceção, está na regra geral. Ora,
se, no caso, a norma especial prevê que somente se exclui do salário de contribuição os valores
correspondentes a PLR distribuídos na forma preconizada em lei, qualquer pagamento feito fora
dessas condições deve ser enquadrado na regra geral, isto é, integra o salário-de-contribuição.
É a lei no 10.101, de 2000 que estabelece as condições para a participação dos
empregados nos lucros das empresas. E, como vimos, o art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de
1991 remete a hipótese de exclusão dos pagamentos do PLR à lei. E como veremos, no presente
caso, os pagamento foram realizados em desacordo ao que estabelece o art. 3o, § 2o, da Lei no
10.101, de 2000.
Pois bem, no caso concreto, para os anos de 2006 e 2007 embora o acordo
previsse o pagamento apenas em fevereiro de 2007 e fevereiro de 2008, para cada ano se previa
um adiantamento, tendo sido efetivamente pagos valores a título de PLR em fevereiro de 2006,
julho de 2006, fevereiro de 2007 e julho de 2007, portanto, em cada ano, em periodicidade
inferior a 6 meses (Relatório fiscal, fl. 105)
O acórdão recorrido entendeu que, como o plano previa o pagamento apenas uma
vez a cada ano, atendia ao requisito legal quanto à periodicidade, entendendo que o adiantamento
não altera essa periodicidade.
Divirjo desse entendimento. Quando a lei se refere a periodicidade evidentemente
está a se referir aos pagamentos e não à previsão de incidência do benefício. E se é assim,
tratando-se de adiantamento ou não, tendo havido mais de um pagamento a cada ano, é forçoso
concluir pela violação da regra da periodicidade.
Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou o Tribunal Regional Federal da
Primeira Região. Confira-se:
APELAÇÃO CIVEL AC 31295 MG 2002.38.00.0312951 (TRF1)
Data de publicação: 29/11/2005
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS DA EMPRESA. ART. 7o , XI , DA CF/1988 . AUTO-
APLICABILIDADE.
PAGAMENTOS
EM
PERÍODOS
INFERIORES
A
UM
SEMESTRE.
DESCARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LUCROS. LEI No 10.101 , de
2000, ART. 3o , § 2o. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 20 , § 4o , DO CPC .
[...]
3. Todavia, após a vigência da Medida Provisória no 794 , de 29.12.1994, convertida na
Lei no 10.101 , de 2000, a distribuição de valores em periodicidade inferior a um
semestre civil descaracteriza a participação em lucros, em face da vedação contida no
art. 3o , § 2o , dos referidos atos legislativos.
[...]
Esta também tem sido a posição predominante neste Colegiado, inclusive no
sentido de que todos os pagamentos feitos estão sujeitos à Contribuição Social, e não apenas os
pagamentos da segunda parcela. Cito o Acórdão no 9202-005.516, proferido na seção de
25/05/2017, de relatoria da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, assim ementado,
na parte pertinente ao caso:
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000494/2010-94

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA
DE
TODAS
AS
PARCELAS.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição
previdenciária em relação a todos os pagamentos de PLR e não apenas em relação às
parcelas excedentes.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso também quanto a esta matéria.
Em conclusão, conheço do recurso interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento parcial para restabelecer a exigência relativamente à PLR e ao abono
salarial.
Documento assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital